Tribunal: TJMT
Processo: 0009305-29.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009305-29.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELITON RODRIGUES DE MORAES (APELANTE), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – OCORRÊNCIA –

PENA APLICADA – 2 ANOS DE RECLUSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS – FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA
- PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
MÉRITO
RECURSAL
PREJUDICADO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se o réu foi apenado com 2 anos de reclusão (art. 14, Lei nº. 10.826/03), a prescrição se opera em 4 anos, de modo, que transcorrido lapso temporal superior a esse, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Weliton Rodrigues de Moraes
se insurge contra a sentença anexada sob Id. 167360793, em que foi
condenado
como autor do crime de
Porte ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/03), à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais,
preliminarmente
, pleiteou o
reconhecimento da prescrição
da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada.
No mérito
, almejou sua
absolvição
por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, requereu o
redimensionamento da pena
imposta (Id. 176575195).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
provimento
do apelo para que se
reconheça a prescrição
da pretensão punitiva Estatal (Id. 189667651);
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 191614192):

“Apelação Criminal - Sentença penal condenatória à pena corpórea de 2 [dois] anos de reclusão e multa no valor de 10 [dez] dias multa, pela conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03 – Irresignação defensiva - Suscitada questão de ordem - Pretensão de reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto – Constatação verificada – Extinção da punibilidade – Pelo provimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Weliton Rodrigues de Moraes
foi condenado como autor do crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei nº. 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, preliminarmente, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada. No mérito, almejou sua absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, requereu o redimensionamento da pena imposta.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
29.7.2022
e deixou de interpor recurso (Id. 167360799), imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e da

publicação da sentença condenatória
.

Note-se que, o apelante foi apenado com
2 anos de reclusão
e, conforme dispõe o art. 109, V, do CP, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois,
o prazo prescricional opera-se em 4 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia em
10.5.2017
(Id. 167360762 - Pág. 32/33) e a data da publicação da sentença em
7.7.2021
(Id. 167360793),
decorreu prazo superior a 4 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição penal deve ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
(...)” (AgRg no AREsp 586.722/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
acolhendo a questão prejudicial de mérito
arguida pela defesa, reconheço a
prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado
e
declaro extinta a punibilidade
do réu, ficando prejudicada a análise da tese meritória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024